Tribunal: TJSP
Processo: 1010471-82.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado apenas na fase recursal – Apelante que afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Embargante que recolheu a contento as custas processuais iniciais – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – O apelante teve condições financeiras

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado apenas na fase recursal – Apelante que afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Embargante que recolheu a contento as custas processuais iniciais – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – O apelante teve condições financeiras de custear as despesas processuais até a prolação da sentença – Superveniente insuficiência financeira não comprovada – Precedentes da jurisprudência – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.